Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-53.2019.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001373-53.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEM VITOR DA SILVA - CPF: 716.639.871-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEM VITOR DA SILVA - CPF: 716.639.871-06 (RECORRIDO), RUBENS FERREIRA COELHO - CPF: 007.889.191-48 (VÍTIMA), OTAVIO SOUSA PIRES - CPF: 060.995.141-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CONCLUSIVO – MERA CONSTATAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS –
EMENDATIO LIBELLI
DEVIDAMENTE OPERADA PELA INSTÂNCIA SINGULAR A FIM DE RECONHECER A INCIDÊNCIA DA MOTIVAÇÃO TORPE – DICÇÃO DO ART. 418 DO CPP – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS IDENTIFICADAS NA PRONÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a decisão vergastada sido exarada sem juízo de valor conclusivo sobre a responsabilidade do acusado, tampouco à inexorável incidência dos tipos penais derivados, descabe falar em excesso de linguagem.

Ao elucidar a possível incidência da motivação torpe, por força do instituto jurídico da
emendatio libelli
, à vista do narrado na exordial acusatória e dos elementos de convicção angariados em juízo, deixando de proceder adjetivação excessiva, ou exagerar em sua apreciação, restou garantida a competência constitucional do Júri.

Pronúncia mantida. Recurso desprovido.

RECORRENTE:

WESLEM VITOR DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WESLEM VITOR DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n.º 0001373-53.2019.8.11.0023, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV do CP e art. 244-B do ECA
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 144381736, é arguida a
nulidade da decisão de pronúncia
por

excesso de linguagem,

ao mesmo tempo em que alega

indevida
emendatio libelli,
tudo acerca da motivação do crime, a fim de que haja
“
a remessa dos autos ao Juízo de piso para novo
Decisum
, inclusive com o decote da qualificadora evidentemente não comprovada
” sic
ID 144381736 - Pág. 4.

As contrarrazões são vistas no ID 144381739, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 144381742, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 149417167, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, conforme certificado no ID 144381737,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
WESLEM VITOR DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 14/03/2019, por volta das 15h50min, na Rua Castelo Branco, Bairro Centro Antigo, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o recorrente
WESLEM VITOR DA SILVA
, em concurso com o adolescente
Otávio Sousa Pires
, fazendo uso de arma de fogo não apreendida, efetuou disparos contra a vítima
Rubens Ferreira Coelho
, vulgo
“Rubão”
, produzindo-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

1.

Da alegada nulidade da pronúncia:

Como relatado, o estandarte defensivo explana a tese de
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Nesse aspecto a i. defesa alega que
“quando da ‘readequação dos fatos’, em
emendatio libelli
, o Juízo sentenciante fez adiantamento de mérito, praticamente concluindo pela motivação do crime, em documento apto a influenciar o Conselho de Sentença – os jurados terão acesso à manifestação judicial em questão” sic
ID 144381736 - Pág. 2.

Sem razão
, contudo.

É de trivial sabença que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que
o d. magistrado singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, cuidou de justificar o motivo da incidência da qualificadora do
motivo torpe
(ao invés da futilidade), utilizando-se do instituto jurídico da
emendatio libelli
, expresso no art. 418 do CPP, no procedimento do Tribunal do Júri,
permitindo que o juiz atribua definição jurídica diversa sem modificar os fatos narrados na denúncia
.

Nessa ordem de ideias, conquanto a denúncia tenha expressamente se referido ao termo específico
“motivo fútil”,
é certo que ao descrever o fato ilícito pontuou a provável motivação do ilícito como sendo a existência de desentendimento entre o ofendido e o recorrente,
“consistente em uma rixa antiga entre os envolvidos” sic
ID 144381171 - Pág. 10.

Ocorre que, por ocasião da pronúncia, o d. magistrado
a quo
ponderou:

“[...] após as provas colacionadas ao feito durante a instrução processual indicaria, num juízo superficial, em memoriais finais o Ministério Público narrou que ‘o denunciado e seu comparsa resolveram matar a vítima por acreditar que ela seria informante da Polícia Militar’, descrevendo a capitulação prevista no inciso I, § 2º, do artigo 121 do CP (motivo torpe), portanto, entendo que esta se adequa mais precisamente a torpeza do que a futilidade” sic
ID 144381182 - Pág. 13.

Vê-se do teor da r. decisão impugnada o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam indícios suficientes acerca da materialidade, autoria e dos tipos penais derivados, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do acusado, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar dos princípios regentes desta fase procedimental do Tribunal do Júri, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
,

com arremate pela
plausibilidade da acusação e possível pertinência das qualificadoras
, na medida em que estas deveriam ser levadas ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa, inclusive, esmiuçando suas razões de decidir quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da plausibilidade das qualificadoras, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-as no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se da expressão:
“entendo que esta se adequa mais precisamente a torpeza do que a futilidade”
sic
ID 144381182 - Pág. 13, o magistrado singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável incidência da qualificadora aludida, na medida em que entendia presentes indícios justificadores, inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação.

Por sinal, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n.º 02
, cediço que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021). 3. Na hipótese,
não se configurou o alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a qual não extrapolou a demonstração da concorrência dos requisitos legais exigidos para o decisum, tampouco encerrou juízo de certeza quanto à responsabilidade do ora agravante, visto que, diante dos elementos produzidos na investigação policial e aquelas colhidas durante a instrução processual, apenas reconheceu a existência de indícios suficientes para a admissão da denúncia, incluindo-se a materialidade, a autoria e as qualificadoras do delito de homicídio tentado, sem emitir qualquer juízo valorativo
. [...] 7. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC n. 695.472/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021) – destaquei.

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada, e via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela i. defesa.

No mais, e por apego ao debate, cumpre elucidar, à vista das circunstâncias descritas alhures, que, embora a motivação do ilícito tenha sido inicialmente descrita como fútil, diante de suposta rixa existente entre o réu e a vítima, como bem elucidado na r. pronúncia, as provas colacionadas aos autos, das quais se destacam as declarações prestadas em juízo pelo investigador de polícia
José Sóstanes de Souza Gomes
(ID 144381172 - Pág. 27), indicam que o delito teria sido motivado pelo fato de que a vítima
Rubens Ferreira Coelho
era reputada como possível informante da polícia.

Nessa ordem de ideias, de acordo com a doutrina e a jurisprudência majoritária, fútil é o motivo considerado insignificante, banal, ao passo que torpe é aquele considerado imoral, repudiado moral e socialmente, considerado desprezível,
ex vi TJRS - Recurso em Sentido Estrito, Nº 70068060508, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 11-05-2016
.

Assim, ainda que a i. defesa não concorde, as provas
até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis
revelam
se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito seria uma rixa, no sentido de estado de hostilidade, decorrente do inconformismo do réu com a conduta, em tese, adotada pelo ofendido.

Daí porque evidencia-se a possível torpeza na motivação do ilícito, tornando impositivo o reconhecido da mencionada qualificadora.

Não fosse suficiente, certo é que a imputação do motivo torpe, por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
WESLEM VITOR DA SILVA
, a fim de
refutar
a tese de
nulidade
da r. decisão de pronúncia,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal n.º 0000379-88.2020.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023